Tribunal: TJDFT
Processo: 0702244-37.2020.8.07.0017
Órgão julgador: GILMAR TADEU SORIANO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-12-01
Data de publicação: 2020-12-08

Ementa:
CIVIL. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL. APARÊNCIA DE EMPRÉSTIMO MEDIANTE CONSIGNAÇÃO EM FOLHA DE PAGAMENTO: DESCONTO DO VALOR MÍNIMO DA FATURA. DESVANTAGEM EXAGERADA AO CONSUMIDOR. RECOMPOSIÇÃO DOS CONTRATANTES AO STATUS QUO ANTE. COMPENSAÇÃO DE VALORES. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. Efetiva realização de contrato de cartão de crédito consignado, em que se admite o pagamento, por meio de desconto em folha de pagamento, do valor mínimo indicado na fatura do cartão. Intercorrente incidência de juros, capitalizados mensalmente, a projetar aumento constante da dívida. Patente ofensa ao princípio da boa-fé objetiva e à função social dos contratos (CC, Art. 421 e 422). Contrato flagrantemente oneroso à parte consumidora (CDC, Artigo 51, §1o, III) (Precedente: 3a Turma Recursal do TJDFT, Acórdão n.946436, DJE: 17/06/2016).
II. No presente caso, a despeito de o requerente ter firmado termo de adesão de Cartão de Crédito Consignado Banco BMG, verifica-se que, consoante as faturas colacionadas, não fez uso do respectivo cartão de crédito, uma vez que a rubrica “Saque” seria em razão de quantia recebida por meio de transferência eletrônica.
III. Com efeito, o negócio jurídico submete o consumidor à desvantagem exagerada, sobretudo porque possui característica predominantemente utilizada no contexto de concessão de empréstimos (desconto mensal de quantia diretamente em folha de pagamento), além de inviabilizar a precisa determinação de quando o saldo devedor será finalmente adimplido.
IV. Nesse quadro, a fim de se evitar patente prejuízo ao consumidor, a par de configuração de contrato excessivamente oneroso (incidência de juros, capitalizados mensalmente, a projetar aumento constante da dívida), mostra-se razoável que as partes retornem ao status quo ante à contratação do “empréstimo”, pena de enriquecimento sem causa (CC, Art. 884 c/c Lei n. 9.099/95, Artigos 5o e 6o). No entanto, é de se pontuar que o valor de R$ 5.931,00 foi creditado ao autor em 24.6.2016 (ID. 20215009, pág.13), com créditos complementares de R$ 4.459,00 em 28.6.2016 (ID. 20215009, pág. 14), de R$ 1.091,00 em 30.6.2016 (ID. 20215009, pág. 15), de R$ 666,00 em 7.10.2016 (ID. 20215009, pág. 16), de R$ 394,57 em 7.11.2017 (ID. 20215009, pág. 17), de R$ 121,88 em 19.3.2018 (ID. 20215009, pág. 18), de R$ 177,69 em 4.10.2018 (ID. 20215009, pág. 19), de R$ 297,00 em 20.8.2019 (ID. 20215009, pág. 20) e de R$ 513,70 em 19.12.2019 (ID. 20215009, pág. 21), cujos descontos iniciaram em agosto de 2016 (ID. 20215009, pág. 57).
V. Desse modo, deve, pois, a parte consumidora devolver a quantia recebida (R$ 5.931,00, R$ 4.459,00, R$ 1.091,00, R$ 666,00, R$ 394,57, R$ 121,88, R$ 177,69, R$ 297,00 e R$ 513,70), devidamente corrigida desde o efetivo depósito em conta corrente (TED – ID. 20215009, págs. 13/21), a ser decotada dos valores efetivamente pagos por ela, desde então, até a publicação do presente acórdão, devidamente corrigido desde o desembolso. Assim, não há de se falar em devolução de valores por pagamento indevido, a configurar engano justificável e ausência de má-fé, pois deriva de obtenção de crédito. Não fosse isso suficiente, não há indicativos contratuais para se aferir o início das alegadas cobranças indevidas, ante a ausência de informação acerca da data final e do número de parcelas necessárias à quitação do empréstimo. Ademais, insta salientar que a demora do requerente em ajuizar a lide, a aumentar o seu próprio prejuízo, viola a regra processual do “dever de mitigar o dano”, decorrente do princípio da boa-fé.
VI. Recurso conhecido e parcialmente provido para: (i) declarar nulo o contrato firmado entre as partes, na modalidade de cartão de crédito com pagamento mínimo consignado em folha, com retorno ao status quo ante. Para tanto a parte consumidora deve devolver a quantia recebida (R$ 5.931,00, R$ 4.459,00, R$ 1.091,00, R$ 666,00, R$ 394,57, R$ 121,88, R$ 177,69, R$ 297,00 e R$ 513,70), devidamente corrigida desde o efetivo depósito em conta corrente (ID. 20215009, págs. 13/21), podendo ser compensada dos valores efetivamente pagos por ela, desde então, até a publicação do presente acórdão, devidamente corrigido desde o desembolso, pena de enriquecimento sem causa (CC, Art. 884 c/c Lei n. 9.099/95, Arts. 5o e 6o); (ii) condenar a requerida a cessar imediatamente os descontos em folha de pagamento do autor, concernentes ao respectivo contrato, pena de ulterior “astreintes”. Sem custas processuais nem honorários advocatícios, ante a ausência de recorrente integralmente vencido (Lei 9099/95, Art. 55).